Tribunal: TJMT
Processo: 1014615-63.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014615-63.2021
AGRAVANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGRAVADO: FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA e AMW AGROPECUARIA LTDA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – DECISÃO ANTERIOR QUE BLOQUEOU VALORES NAS CONTAS BANCÁRIAS DOS AVALISTAS DO CRÉDITO, SÓCIOS DA EMPRESA AGRAVADA, QUE SE ENCONTRA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DETERMINAÇÃO DE LIBERAÇÃO DO VALOR BLOQUEADO PELO JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR RECURSAL – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em razão do inconformismo com a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Recuperação Judicial de no n. 1006062-57.2017.8.11.0003, desbloqueou valores das contas bancárias das empresas em recuperação judicial, outrora bloqueados por outro juízo.
Em suas razões recursais o recorrente informa que o valor bloqueado pela 1a Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária Federal de Rondonópolis, no processo no 1000025-59.2018.4.01.3602 ajuizado pela Caixa Econômica Federal em face das Agravadas, da monta de R$ 285.906,29, referem-se a créditos extraconcursais, que, além disso, não são dotados de essencialidade para o desenvolvimento das atividades das empresas em recuperação judicial.
Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para que a decisão de primeiro grau seja reformada liminarmente, retornando-se à situação anterior, de constrição.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela antecipada recursal pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.
Eis os relatos necessários.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias, proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Como bem salientado pelo Juízo a quo acerca do pleito da agravante:
Conforme já deliberado nestes autos, em decisões anteriores, a jurisprudência hodierna tem entendimento firmado no sentido de que os atos de execução dos créditos promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, sob a égide do Decreto-Lei n. 7.66145 ou da Lei n. 11.10105, bem como os atos judiciais que envolvam o patrimônio dessas empresas, devem ser realizados pelo Juízo da Recuperação Judicial e Falências. (...)
Assim, considerando o caso ora narrado, tem-se que não pode subsistir a penhora efetivada, uma vez que os atos executórios e de constrição de bens e valores a da empresa em recuperação judicial devem ser centralizados no juízo recuperacional, sob pena de inviabilizar o plano apresentado e já aprovado. (...)
E, destaque, o desfazimento da penhora seria cabível, inclusive, se a mesma fosse anterior ao processamento da recuperação judicial, quanto mais em seu interregno.
Ante tal, DEFIRO o pedido formulado em ID. 55223269, e DETERMINO que seja oficiado ao Juízo responsável pela constrição em voga para que proceda com o imediato desbloqueio dos valores em favor da recuperanda.” (Id. 97938961)
Não bastasse, consta da exordial que, em conflito de competência atinente às decisões ora mencionadas, o Tribunal da Cidadania teve por bem selecionar o juízo universal da recuperação judicial para a adoção de medidas urgentes, o que reforça a necessidade, por ora, da manutenção da decisão combatida.
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Assim, não há, na presente demanda, como atender o disposto no art. 1.019, I, do CPC.
Ademais, vale lembrar, que o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere e o aguardo de tal prazo, que não deve superar 30 (trinta) dias, não ensejará qualquer prejuízo ao recorrente.
Desse modo, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a tutela antecipada recursal vindicada.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Intime-se o Administrador Judicial para se manifestar a respeito do vertente agravo.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as necessárias informações que entender necessárias.
Após, vistas ao Ministério Público.
Advirto, por fim, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator